Tribunal: STJ
Processo: 5231471-52.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895323 - RS (2025/0107774-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: K2 SOCCER S. A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CHAGAS DE CARVALHO - RS027617
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
AGRAVADO
: NEIL HENRY
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
ANNA MARIA GODKE DE CARVALHO - SP122517
MARINA VIDIGAL BELLUOMINI GARDANO - SP387817
INTERES.
: VON SALTIEL ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49922969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: bbced23c-9e31-4c36-a324-031c6feaa20b

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: bbced23c-9e31-4c36-a324-031c6feaa20b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895323 - RS (2025/0107774-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: K2 SOCCER S. A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CHAGAS DE CARVALHO - RS027617
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
AGRAVADO
: NEIL HENRY
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
ANNA MARIA GODKE DE CARVALHO - SP122517
MARINA VIDIGAL BELLUOMINI GARDANO - SP387817
INTERES.
: VON SALTIEL ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
K2 SOCCER S.A. interpõe agravo interno contra decisão da Presidência
deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente recurso, a parte se limita a discorrer sobre o mérito
da controvérsia, sem, portanto, tecer impugnação aos termos da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49629059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 12b9d693-2908-40f2-9a49-f5976be73a42

O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão ora recorrida, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, o que fez por incidir, ao caso, o teor da Súmula n. 182
desta Corte, o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
, o que,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação.
Tal hipótese fez por atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte,
editada no seguinte teor: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA49629059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 12b9d693-2908-40f2-9a49-f5976be73a42

Assim, porque os argumentos que trouxe não atacaram o fundamento da
decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do recurso
em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49629059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 12b9d693-2908-40f2-9a49-f5976be73a42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.323 / RS
Número Registro: 2025/0107774-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51996501220228210001 52314715220238217000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K2 SOCCER S. A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CHAGAS DE CARVALHO - RS027617
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
AGRAVADO
: NEIL HENRY
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
ANNA MARIA GODKE DE CARVALHO - SP122517
MARINA VIDIGAL BELLUOMINI GARDANO - SP387817
INTERES.
: VON SALTIEL ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K2 SOCCER S. A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CHAGAS DE CARVALHO - RS027617
Documento eletrônico VDA49867134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: 41e44739-a256-40b6-b7a5-eb2004668673

IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
AGRAVADO
: NEIL HENRY
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
ANNA MARIA GODKE DE CARVALHO - SP122517
MARINA VIDIGAL BELLUOMINI GARDANO - SP387817
INTERES.
: VON SALTIEL ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: 41e44739-a256-40b6-b7a5-eb2004668673